Tribunal: STF
Processo: HC 210629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outra, advogados, em benefício de Ermelinda Daniela Brites, contra decisão proferida no Habeas Corpus n. 713.136/PR.



    2. Os impetrantes alegam que “o paciente por seu procurador impetra o presente writ em decorrência de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça - SP, autos de Recurso de HABEAS CORPUS n. 713136/PR, para garantir o direito da paciente de aguardar o julgamento do processo em prisão domiciliar COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, portanto não há que se falar em supressão”(sic).



    Assinalam que, “mesmo estando comprovado o direito de a paciente aguardar o julgamento do processo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica na cidade de Umuarama - PR, mesmo tendo sido comprovado que a paciente possui um filho menor de 12 anos e que depende de seus cuidados, não foi concedido ao direito aguardar o julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça - DF, estando evidente que a manutenção da paciente na prisão é ilegal” (sic).



    Sustentam que “a Paciente em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, tem direito de que seja concedido o direito de responder ao processo em PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE SEU FILHO MENOR DE 12 ANOS, conforme redação da Lei n. 13.257/2016. Conforme se comprova pelos documentos que ora se junta (certidão de nascimento), a paciente tem 01 (um) filho menor de 12 anos, sendo que a criança está sem os cuidados da mãe”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal da comarca de Maringá - PR., PARA QUE A MESMA AGUARDA O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E/OU EM PRISÃO DOMICILIAR, PARA CUIDAR DO FILHO MENOR DE 12 ANOS, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR FILHO MENOR DE 12 ANOS, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (sic, fls. 37-38, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça apontada como ato coator.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ser conhecido por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. A ausência de juntada do ato judicial apontado coator impede a análise dos fundamentos utilizados para afastar a pretensão dos impetrantes.



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora